Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709666-88.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GILSON TEOTONIO APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento juntado pelo réu/apelante no ID 20719866, Termo de Acordo de Ressarcimento e Confissão de Dívida, pactuado entre as partes em 12/07/2017, apresenta várias cláusulas ilegíveis, o que dificulta a compreensão de seu teor. Por conseguinte, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do réu/apelante para que, no prazo de 05 dias, junte aos autos cópia legível do documento de ID 20719866. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator